Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709110-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ricardo Cardoso dos Santos contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a produção de provas na liquidação de sentença no 0701130-65.2017.8.07.0018, ID no 221391052. 2. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID no 69722838, pág. 6). 3. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que as provas pleiteadas não teriam o intuito de modificar o que foi decidido no título judicial, mas são imprescindíveis para apurar a quantia devida e viabilizar a realização da perícia designada. 4. Por essa razão, defende que a juntada aos autos da íntegra do procedimento SES/DF no 0060.012269/2014; o esclarecimento quanto à eventual dano causado ao erário em decorrência do reconhecimento da dívida pelo agravante, além de quaisquer procedimentos administrativos movidos em desfavor da empresa Intensicare no período da prestação de serviços, com o envio das notas fiscais no 198, 202 e 211, 204, 206 e Atestos, seriam imprescindíveis à liquidação de sentença. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que sejam expedidos ofícios à SES/DF e ao TCDF para a produção das provas e esclarecimentos necessários, sob pena de cerceamento do direito de defesa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (IDs no 69722844 e no 69722845). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 10. A decisão ponderou que as provas pleiteadas pelo agravante somente serviriam para subsidiar eventual rediscussão sobre a matéria já transitada em julgado, o que é inviável na liquidação de sentença. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, tanto na ação de conhecimento quanto nas demais fases do processo. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371). 14. Foi determinada a realização de perícia. O profissional nomeado pelo Juízo poderá solicitar eventual complementação da documentação, se assim entender necessário, com o intuito de apurar a quantia devida pelo agravante, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO